Tribunal: STF
Processo: RE 93900
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
- Garantia hipotecária outorgada por mandatário sem poderes para hipotecar especificamente determinado imóvel.
- Inexistência da negativa da vigência de lei, tratando-se, como se trata, de matéria controvertida.
- Dissídio de jurisprudência não comprovado. 
Recurso extraordinário não conhecido.